Tribunal: TJSP
Processo: 0002108-21.2016.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002108-21.2016.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GERALDA
DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do Ministério Público, estabelecendo-se pena de multa isolada para Geralda da
Silva, calculada em dez (10) dias-multa, no piso. Fica mantida no mais a respeitável
sentença recorrida. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002108-21.2016.8.26.0073 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002108-21.2016.8.26.0073
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Geralda da Silva
Comarca: Avaré
Voto no 46.485
A ré foi denunciada como incursa no artigo
155, caput, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 14
de dezembro de 2015, por volta de 14h45, na Rua Deolinda de
Almeida Correa, no 69, Bairro Paineiras, Comarca de Avaré, quando,
subtraiu, para si, um cabo de madeira para rodinho, quatro
unidades de Sapólio e um aparelho de telefone celular,
Marca/Modelo Samsung Galaxy Gran Prime I, sendo este avaliado à
fl. 24, no valor de R$ 680,00, bens pertencentes a Ricardo Roberto
Gomes. Ao final da instrução foi condenada pelo crime de furto na
modalidade privilegiada, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, no
regime inicial aberto, além do pagamento de 11 dias-multa, no piso,
substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
prazo da condenação, e prestação pecuniária, no valor de um salário
mínimo, que deverá ser revertido para instituição com finalidade
social (fls. 199-204).
Apela da sentença a acusação, postulando o
afastamento da modalidade privilegiada, bem como, para que seja
fixado o regime inicial semiaberto (fls. 206-211).
Manifestação do Ministério Público às fls.
218-222.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo improvimento do recurso (fls. 231-233).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002108-21.2016.8.26.0073 -Voto no
3
É o relatório.
Não se controverte relativamente à autoria
delitiva, porquanto amplamente provada sob o crivo do contraditório,
em razão do robusto arcabouço formado, em especial os
depoimentos de um dos autores da prisão e da vítima, os quais
elucidaram em detalhes a dinâmica dos fatos, nos termos da
denúncia.
Cinge-se
o
apelo,
pois,
aos
pedidos
secundários erigidos pela acusação.
Inicialmente,
tocante
à
dosagem
estabelecida, verifica-se que o juízo a quo elevou a pena base em
1/6, em razão dos maus antecedentes da ré, o fazendo com base na
certidão de fls. 44-45. Contudo, em que pesem as razões elencadas,
verifica-se que o mencionado documento dá conta de antecedentes
alcançados pelo prazo depurador previsto no artigo 64, I, do Código
Penal, porquanto retrate condenação ocorrida no longínquo ano de
1998. Nesse passo, é de se observar que condenações extintas há
mais de cinco anos, até o cometimento do novo delito, não podem
justificar acréscimo. Incidindo a norma do art. 64, inciso I, para
afastar a reincidência
de efeitos mais severos
por certo não
podem prevalecer para aumento a outro pretexto, como antecedentes
desabonadores, dado que, feito desaparecer a consequência mais
grave, por óbvio isso implica em exclusão, igualmente, da menos
severa, pela incidência do princípio de que o maior absorve o menor
efeito (Major absorbit minor). Ademais, isso infringe o comando posto
no artigo 5o, inciso XLVII, que proíbe pena de caráter perpétuo.
Manter, sem limite temporal os efeitos de condenação ainda que a
pretexto de antecedente desabonador
assegura a perpetuação
desse efeito penal, o que é vedado pela Lei Maior, razão pela qual a
exacerbação deve ser afastada, para tornar a base ao mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002108-21.2016.8.26.0073 -Voto no
4
De outro lado, como bem registrado pela
douta Procuradoria Geral de Justiça, “Mesmo adotando a tese de que
condenação anterior, com transcurso do prazo depurador da
reincidência,
configura
mau
antecedente,
questão
polêmica,
atualmente em discussão no Supremo Tribunal Federal, não haveria
obstáculo ao reconhecimento da figura privilegiada, uma vez que o §
2o do art. 155 do Código Penal fala em primariedade.” (fl. 232).
Assim, a despeito das razões elencadas no
recurso ministerial, verifica-se na espécie que a ré é primária e não
ostenta antecedentes desabonadores, assomando-se a isso o
pequeno valor dos bens objeto da subtração R$ 788,00, inferior ao
salário mínimo vigente à época - razão pela qual, em sentido oposto
ao pleito, impõe-se medida mais benéfica, consistente na fixação de
multa isolada, calculada em 10 dias-multa, no piso.
Nem se alegue o obstáculo da coisa julgada
para a ré, ou que o recurso devolveu o conhecimento, apenas, da
matéria nele tratada. Nada disso evitaria que, em face da injustiça
da pena, fosse deferido habeas corpus, ainda de ofício, para sanar o
constrangimento advindo da sanção mais severa do que aquela
admissível no processo. Ademais, como o fundamento da pena reside
na culpabilidade é de rigor seja revista para o réu, ainda em face do
apelo interposto somente pelo Ministério Público se ela ultrapassa o
juízo de censura devido. Aliás, poder-se-ia o mais: absolver se a
prova não justificasse a condenação quando da sentença somente
recorreu o órgão acusador. Nesse sentido a jurisprudência1 e as
lições
doutrinárias
de
Frederico
Marques2,
Tourinho
Filho,
Magalhães Noronha, Sady Gusmão e Espínola Filho.3 Isso ocorre
porque ao Estado somente pode interessar a aplicação da pena justa
e ultrapassando-a, no julgamento de qualquer crime, tal situação
1 TACRIM, Ap. no 1.327.501/0.
2 “Elementos de Direito Processual Penal”, Bookseller Editora, vol. IV, 1998, p.
262.
3 Citados por Damásio, in “Código de Processo Penal Comentado”, anotação ao
artigo 617, p. 385, Edição Saraiva, 1984.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002108-21.2016.8.26.0073 -Voto no
5
fere o princípio da proporcionalidade e viola o legítimo direito de
punir. Com isso, atinge-se a pessoa do próprio condenado
indevidamente, o que é ofensivo à sua dignidade.

Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso do Ministério Público, estabelecendo-se pena de multa
isolada para Geralda da Silva, calculada em dez (10) dias-multa, no
piso. Fica mantida no mais a respeitável sentença recorrida.

Figueiredo Gonçalves
relator